Tribunal: TJSP
Processo: 1006590-80.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Inexigibilidade de débito cumulada com Indenização por Danos Morais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Descabimento - Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associaou, que gera o dever de indenizar – Verba

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Inexigibilidade de débito cumulada com Indenização por Danos Morais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Descabimento - Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associaou, que gera o dever de indenizar – Verba indenizatória fixada com razoabilidade no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - Recurso desprovido.